Tribunal: TJDFT
Processo: 0749508-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749508-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DOS ANJOS DA SILVA AGRAVADO: GABRIEL BARRETO DE FREITAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA DOS ANJOS DA SILVA contra a decisão ID origem 176529843, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702453-71.2022.8.07.0005, movido por GABRIEL BARRETO DE FREITAS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado na Quadra 26, Conjunto C, Lote 3, SRL IV, Planaltina/DF, nos seguintes termos: Não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos possessórios, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. Desta forma, defiro a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel situado na Quadra 26, Conjunto C, Lote 03, SRL IV, Planaltina/DF, inscrito no GDF sob o n.o 50786741 (ID n. 116798263). Expeça-se mandado de penhora dos direitos possessórios do imóvel indicado em ID n. 116798263, avaliando-o e intimando a executada. A fim de resguardar interesse de terceiros, caso o imóvel esteja situado em condomínio, seja dado ciência da constrição à administração. Após a preclusão, determino, ainda, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do DF, à CAESB e à NEOENERGIA determinando a proibição da transferência para terceiros dos registros sobre o imóvel supracitado. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que o débito vindicado na origem totaliza R$ 20.977,87 (vinte mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Afirma que o imóvel constrito constitui bem de família, na medida em que nele reside, sendo, pois, os direitos possessórios a ele inerentes impenhoráveis. Defende que, em vista disso, o Juízo de 1o Grau incorreu em error in procedendo ao deferir a penhora em voga, devendo a decisão recorrida ser declarada nula. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios; b) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, “[...] a fim de suspender a decisão [...]”; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento combatido, para que seja afastada a constrição dos direitos possessórios do imóvel. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de 1o Grau (decisão ID origem 153859627) e não se tem notícia da sua revogação, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara. A agravante está, pois, dispensada do pagamento do preparo. Ocorre que, nas alegações recursais, a agravante também pleiteia o sobrestamento da decisão que deferiu a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel situado na Quadra 26, Conjunto C, Lote 3, SRL IV, Planaltina/DF, sob o fundamento de impenhorabilidade, por ser bem de família. Tal assunto, contudo, não foi abarcado na decisão recorrida, pois sequer foi submetido ao Juízo de 1o Grau. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. PROSSEGUIMENTO CONTRA O ESPÓLIO. ARTIGO 796 DO CPC E ARTIGO 1997 DO CC. DECISÃO MANTIDA. 1. Toda a fundamentação elencada na defesa da impenhorabilidade do imóvel, sob a alegação de tratar-se de bem de família, não foi objeto de análise pela decisão impugnada, mostrando-se inviável, por ora, o enfretamento da questão pelo Tribunal, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância e evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] 5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1776662, 07316176220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Com a preclusa dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator